Tribunal: TJSP
Processo: 2155356-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155356-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é impetrante
CAMILA SILVESTRE NARDON e Paciente BRUNA CAROLINA OLIMPIO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155356-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357
2
HABEAS CORPUS No 2155356-56.2020.8.26.0000
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 1a VARA
IMPETRANTE: CAMILA SILVESTRE NARDON
PACIENTE: BRUNA CAROLINA OLÍMPIO DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR
INOCORRÊNCIA.
Decisão
suficientemente
embasada
na
presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal,
acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM
DENEGADA.
V O T O No 53.357
A advogada Camila Silvestre Nardon impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Bruna Carolina Olímpio de
Oliveira, alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da
comarca de Espírito Santo do Pinhal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
24.06.2020 por infração, em tese, ao artigo 33 da Lei no 11.343/06. Sustenta que a r.
decisão carece de fundamentação idônea, eis que baseada apenas na gravidade
abstrata do delito. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar, eis que a paciente possui residência fixa e pode ser encontrada a
qualquer momento. Observa o preenchimento dos requisitos legais para responder ao
processo em liberdade, pelo que requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de
soltura, com ou sem fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 81/82) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 85/86), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 144/146).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Não procede a alegada ausência de fundamentação na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155356-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357
3
decisão combatida, pois o douto magistrado a quo alicerçou devidamente a medida
constritiva em face da presença de indícios de autoria, comprovação da materialidade e
requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas sim
uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos suficientes que
lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse, cabe anotar que a
extensão da fundamentação não decorre de exigência normativa, havendo
constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na sua concisão. A esse
respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade provisória ou que defere a prisão
preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de drogas, prescinde de maiores
digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade do
crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser
considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
No mais, descreve a denúncia que, no dia 24 de junho de 2020,
por volta de 16h30min, na Rua Doutor Renato da Costa Bonfim, no 280, Vila Centenário,
e na Rua Emília Vuolo, Vila São Pedro, na comarca de Espírito Santo do Pinhal, Bruna
Carolina Olímpio de Oliveira guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 10
porções de maconha (226g), 12 pedras de crack (3g), 6 pedras maiores de crack (253g)
e 346 porções de cocaína (99g), sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo apurado, policiais militares receberam informações
dando conta de que a denunciada e o namorado adolescente estariam guardando drogas
para terceiros na residência localizada na Rua Doutor Renato da Costa Bonfim, no 280,
Vila Centenário. No imóvel, os milicianos foram recebidos pela denunciada que confirmou
a denúncia e autorizou a entrada dos policiais na casa, bem como indicou o local onde os
entorpecentes estavam escondidos.
O douto magistrado a quo observou que a denunciada possui
condenação em grau de recurso por delito semelhante, além de já ter sido internada por
duas vezes na Fundação Casa, indicando precoce vivência no mundo da criminalidade.
Além do mais, não comprovou possuir atividade lícita remunerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155356-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357
4
Diante das circunstâncias, a manutenção da custódia cautelar é
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que a paciente, ao menos em tese,
praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária para a
garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade repressiva
da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a prática de delitos
desse jaez e encorajando outros criminosos.
Não é demais mencionar que aquele que pratica o tráfico de
drogas demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz outros
indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria dos casos,
cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de que
a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza colocaria em
risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de proibição, gerando
não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de impunidade a incentivar a
própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...) 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em
decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-
se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta,
sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a
prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e variedade de
entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g de crack e 358,5g de maconha) bem
como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido bórico, 775 flaconetes vazios, uma
balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie). A prisão preventiva, portanto, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155356-56.2020.8.26.0000 -Voto no 53.357
5
indispensável para garantir a ordem pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do
paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para
acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem pública,
até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas de todos os
cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser invocados como certidão
de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade de
quem patrocina o tráfico de drogas.
Portanto, considerando a gravidade concreta do delito atribuído
à paciente, cuja denúncia já foi recebida, indispensável a manutenção da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e
eventual aplicação da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a
prisão de natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Assim, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que se
vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração.
Denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator